Tribunal: TJMT
Processo: 1022304-13.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022304-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Municipais, Repetição de indébito, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR - CPF: 015.319.068-00 (RECORRENTE), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), RENATA MARQUES DE LIMA MATTAR - CPF: 063.616.968-55 (RECORRENTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO E ÁGUA. DISPONIBILIDADE DA REDE PÚBLICA. LEGALIDADE DA TARIFA DE ESGOTAMENTO. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de tarifa de esgoto e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de tarifa de esgoto baseada na disponibilidade da rede pública, quando a conexão interna do imóvel ainda não foi realizada pelo usuário; e (
ii
) a regularidade da medição de consumo de água frente à alegação de inadequação do hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.445/2007 e o Decreto no 7.217/2010 definem que o serviço de esgotamento sanitário abrange coleta, transporte e tratamento, autorizando a cobrança autônoma por quaisquer dessas atividades, conforme jurisprudência do STJ (Tema 565).

4. Comprovada a implantação da rede coletora na via pública desde outubro de 2016, a cobrança da tarifa é legítima pela simples disponibilidade do serviço (art. 45, § 4o, da Lei no 11.445/2007), sendo responsabilidade do usuário providenciar a conexão das instalações prediais à rede pública.

5. A concessionária comprovou, mediante vistoria técnica, o regular funcionamento do hidrômetro, e demonstrou que o volume medido é compatível com as características do imóvel (piscina e jardins), inexistindo prova mínima de vício no aparelho que justifique sua substituição ou a revisão das faturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A disponibilização da rede pública de esgoto na via adjacente ao imóvel legitima a cobrança da tarifa, independentemente da efetiva ligação interna, cabendo ao usuário realizar a conexão, nos termos do art. 45, § 4o, da Lei no 11.445/2007. 2. A regularidade da medição de consumo de água, atestada por vistoria técnica da concessionária e compatível com as características do imóvel, afasta a alegação de cobrança excessiva, salvo prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.445/2007,
arts
. 3o, I, "b", e 45, § 4o; Decreto no 7.217/2010, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.339.313/RJ (Tema 565), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 12.06.2013; TJMT, N.U 1089960-27.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022304-13.2025.8.11.0003

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
s
: JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR
e
RENATA MARQUES DE LIMA MATTAR

Recorrido
: SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAQUIM JOSE MARQUES MATTAR e RENATA MARQUES DE LIMA MATTAR ajuizaram reclamação em face do SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS. Noticiaram que: a) são proprietários de um imóvel e foram cobrados por taxa de esgoto desde março de 2003, embora o serviço jamais tenha sido efetivamente prestado; b) a ausência do serviço ocorreu porque a
parte
r
eclamada
não construiu a "ponte de visita", impossibilitando a conexão do imóvel à rede pública; c) em 2021, ocorreram dois episódios de retorno de esgoto para dentro da residência, momento em que constataram a inexistência da ligação, que só foi executada pela
parte
r
eclamada
em 24 de maio de 2021; d)
a
parte

reclamante
Renata está em tratamento oncológico desde 2018, e sofreram diversos cortes no fornecimento de água mesmo com a pendência de discussão administrativa sobre os débitos; e) o hidrômetro instalado em sua residência é de modelo industrial, inadequado para uso residencial, o que estaria gerando cobranças excessivas de consumo de água. Requereram: a) a restituição em dobro dos valores pagos a título de esgoto no período de fevereiro de 2019 a julho de 2021, totalizando R$ 12.841,08; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais; c) a avaliação do cavalete e a substituição do hidrômetro eletrônico por um modelo convencional, além da revisão dos valores cobrados.

O juízo singular concluiu que: a) o prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto é decenal (Súmula 412/STJ), estando prescritos os valores anteriores a fevereiro de 2014; b) a rede pública de esgoto foi implantada na rua do imóvel apenas em outubro de 2016, sendo legítima a cobrança a partir dessa data, pois o serviço passou a estar disponível, independentemente da ligação interna; c) a
parte
r
eclamada
já restituiu voluntariamente os valores compreendidos entre fevereiro de 2014 e outubro de 2016, não havendo mais o que ser restituído; d) o retorno de esgoto em 2021 não foi responsabilidade da
parte
r
eclamada
, pois o imóvel ainda estava conectado à fossa particular dos
reclamantes
; e) não há prova de suspensão efetiva do serviço de água, e o hidrômetro teve seu funcionamento normal constatado em vistoria, sendo o consumo compatível com as características do imóvel (piscina, jardins); f) não havendo falha grave, conduta abusiva ou omissão por parte da r
eclamada
, não há dano moral a ser indenizado. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a recorrida confessou em seu parecer jurídico que a rede só foi instalada em outubro de 2016 e, ao restituir valores administrativamente, reconheceu que a cobrança anterior era indevida; b) a sentença ignorou as provas de que não havia infraestrutura de conexão (ponte de visita) até maio de 2021, o que tornava a ligação tecnicamente impossível e afasta a tese de "disponibilidade" do serviço; c) o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência do vício oculto em 2021, com base no princípio da
actio
nata
, não havendo valores prescritos; d) a cobrança indevida por 18 anos, o retorno de esgoto para dentro da casa, os cortes de água e a condição de vulnerabilidade dos recorrentes (idosos, com a
reclamante

em tratamento oncológico) configuram dano moral; e) o hidrômetro industrial é inadequado e gera medições incorretas. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos
iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença aplicou corretamente a prescrição decenal; b) a cobrança é legítima desde a disponibilização da rede em outubro de 2016, sendo responsabilidade do usuário providenciar a ligação interna; c) não houve confissão de inexistência do serviço após 2016, apenas reconhecimento da ausência de rede antes dessa data; d) os recorrentes não provaram a impossibilidade técnica de conexão antes de 2021; e) o retorno de esgoto decorreu do sistema de fossa particular dos
reclamantes
; f) o hidrômetro funciona corretamente e o consumo é compatível com o imóvel; g) não há ato ilícito ou dano moral a ser indenizado.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cobrança de ta
rifa
de esgoto.

A controvérsia central reside na legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no período em que, segundo os
r
ecorrentes, não havia infraestrutura de conexão (ponte de visita) disponível para o imóvel, embora a rede coletora já estivesse implantada na via pública desde outubro de 2016.

As diretrizes nacionais para o saneamento básico, disciplinadas pela Lei 11.445/2007, preveem em seu artigo 3o, inciso I, alínea "b", que o serviço de esgoto compreende a disponibilização de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte e tratamento.

Nesse sentido:

“Art. 3o// Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de serviços,
infra-estruturas
e instalações operacionais de: (...) b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades,
infra-estruturas
e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;”

Assim, pode-se afirmar que a cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário abrange não só o tratamento de efluentes, como também a coleta, o transporte, e a disposição final e adequada dos dejetos.

Por sua vez, o artigo 9o do Decreto no 7.217/2010, que regulamenta a referida legislação, afirma que o serviço de esgotamento sanitário é formado por um complexo de atividades, explicitando que qualquer uma delas é suficiente para, autonomamente, permitir a cobrança da respectiva tarifa, mesmo que não haja o efetivo tratamento.

A propósito, o STJ já se manifestou especificamente sobre o assunto em Recurso Repetitivo:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. TARIFA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. (...) 5. A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades. Precedentes: REsp 1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
04.02.2013; REsp 1.313.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
DJe
29.06.2012; e REsp 431121/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 07/10/2002. (...) (STJ// Recurso Repetitivo 565. REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013,
DJe
21/10/2013)”

A responsabilidade pela construção da ponte que conecta os dejetos da unidade a rede de esgoto é do usuário.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL PREVISTA EM RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. SERVIÇO DISPONIBILIZADO, AINDA QUE SEM CONEXÃO TÉCNICA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 8. A Lei no 11.445/2007, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.026/2020, estabelece no art. 45, §4o que: "Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. (...) § 4o Quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos no caput deste artigo, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública.". 9. Desse modo, havendo rede pública de esgoto disponível, o usuário está sujeito à cobrança dos valores decorrentes da disponibilização da infraestrutura, ainda que não haja conexão efetiva, cabendo-lhe providenciar as adaptações necessárias para a ligação ao sistema. (...) (N.U// 1089960-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”

No caso concreto, restou incontroverso que a rede coletora de esgoto foi implantada na via pública em outubro de 2016. A partir desse momento, o serviço passou a estar disponível aos usuários, independentemente da efetiva ligação interna do imóvel. O fato de os
r
ecorrentes não terem realizado a conexão à rede, permanecendo com o uso de fossa séptica, não afasta a legalidade da cobrança da tarifa de disponibilidade, conforme expressa previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de que a infraestrutura de conexão (ponte de visita) inexistia e que somente foi realizada pela concessionária em maio de 2021 não socorre
os recorrentes
. As
fotos juntadas com a inicial (ID
/PJe2
350544850
, pág. 2
) demonstram a obra na via pública, mas não comprovam que, na data dessa intervenção, o imóvel já estive
sse com as adequações internas concluídas e aptas para a ligação. Cabia aos usuários
providenciar
a adaptação de suas instalações prediais para se conectarem à rede pública, o que não foi demonstrado ter ocorrido antes de 2021.

Ademais, a
parte

r
ecorrida procedeu à restituição administrativa dos valores cobrados no período anterior à disponibilização da rede (fevereiro de 2014 a outubro de 2016), demonstrando boa-fé e observância à legalidade. Portanto, não há indébito a ser repetido no período posterior a outubro de 2016, sendo legítima a cobrança realizada.

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto, pois a cobrança da tarifa de esgoto é devida em razão da disponibilidade do serviço.

Contestação de fatura (água).

Em caso de suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem o direito de contestá-la, cabendo à concessionária realizar a inspeção e a aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

No caso de inconformismo com a cobrança de água e esgoto, compete à concessionária comprovar, de forma inequívoca, o perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Importa ressaltar que as provas apresentadas pelas concessionárias devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

No caso em análise, os
r
ecorrentes questionam a regularidade das medições efetuadas pelo hidrômetro eletrônico instalado em sua residência, pleiteando a sua substituição. Contudo, a
parte

r
ecorrida comprovou que o equipamento foi submetido a vistoria técnica em 2/1/2025 (ID
/PJe2
350544875), ocasião em que foi constatado o seu regular funcionamento, sem qualquer indício de
víci
o.

Além disso, as características do imóvel (área construída de aproximadamente 292,50 m2, com piscina e jardim
–
ID
/PJe2
350544873) são compatíveis com o volume de consumo registrado, justificando as cobranças efetuadas. Os
r
ecorrentes não apresentaram prova técnica mínima capaz de desconstituir a presunção de veracidade da aferição realizada pela concessionária ou de demonstrar
vício
no aparelho.

Portanto, não há fundamento para a revisão das faturas ou para a determinação de troca do hidrômetro, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
350544886),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026